Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo, o que não ocorreu nos autos, de maneira que a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal deve ser afastada.
2. O furto qualificado praticado durante o período de repouso noturno evidencia a maior reprovabilidade da conduta diante da menor capacidade de resistência na guarda do patrimônio e, não sendo reconhecida a causa de aumento do artigo 155, §1o, do Código Penal, pode ser avaliado como circunstância judicial negativa.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la.
4. A condenação à reparação por dano material exige tanto a prova do efetivo dano patrimonial como prova documental do valor que a vítima alegou ter despendido para a reparação.
5. Recurso parcialmente provido.